Tribunal: TJDFT
Processo: 0741837-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. FORMA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. DESNECESSIDADE. CAPACIDADE TÉCNICA DA PARTE. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
1. A tutela de urgência que obriga a parte a entregar documentos que se encontram em seu poder não comporta exigências adicionais desnecessárias acerca da forma de entrega, nem providências prescindíveis para o seu efetivo cumprimento.
2. O deferimento da tutela de urgência deve levar em consideração a capacidade técnica da parte para cumprir a determinação judicial.
3. Deu-se provimento ao recurso.